Tribunal: TJDFT
Processo: 0740013-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Processo : 0740013-91.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 207981098 e declaratórios rejeitados ao id. 209135743 dos autos n. 0726540-79.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de designação de nova hasta pública para a venda judicial dos imóveis penhorados, “agora a iniciar-se com valor abaixo da avaliação na primeira hasta pública e com metade deste valor na segunda” (id. 207304571 na origem). Eis o teor da decisão atacada: Nada a prover quanto ao ID 207304571, porquanto houve a tentativa de alienação judicial (ID 206616947), ressaltando que na segunda hasta já se fixara o valor não inferior a 50% da avaliação, sendo infrutífera. Promova, pois, o credor o andamento do feito, indicado se deseja a adjudicação dos bens, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. O EXEQUENTE-AGRAVANTE ressalta que não há previsão legal que limite o número de leilões de bens penhorados. Alega que “ainda que as praças realizadas não tenham sido frutíferas no sentido de promover a venda dos imóveis penhorados, não há impedimento legal ou jurisprudencial para que outras praças ocorram”, não se podendo concluir que a nova hasta pública seria também infrutífera. Salienta que não há indícios de que seja excessivo o valor da avaliação ou mesmo que os imóveis penhorados, por suas características, sejam de difícil aceitação. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar a realização de um novo leilão judicial para tentativa de alienação dos imóveis penhorados. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisitos para a concessão do pedido liminar. Deveras a execução se dá no interesse do credor que, de regra, adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme o art. 797 do CPC. Nessa linha de compreensão, é possível a designação de nova hasta pública para alienação judicial dos bens penhorados, caso frustrados os leilões anteriores. Isso considerando que a lei processual não limita a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade ou evidenciado alteração fática que justifique a reiteração dos trâmites para alienação judicial. Esse o entendimento proclamado nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. LEILÕES FRUSTRADOS. DESIGNAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de designação de novo leilão de imóvel penhorado nos autos de origem. 2. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, sendo certo que o ordenamento processual civil garante a efetividade das decisões judiciais, a qual se dá, em última análise, com a garantia da devida tutela executiva com vistas à satisfação do crédito do credor. 3. Por sua vez, dispõe o art. 878 do CPC que, frustrada a primeira hasta pública, é possível se facultar à parte pleitear nova hasta, sendo que, caso também se revele infrutífera, deve-se abrir prazo para o exercício do direito à adjudicação, inclusive com direito a nova avaliação, se as circunstâncias se revelarem, no futuro, pertinentes. 4. Inexiste limitação, no Código de Processo Civil, para a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade. 5. Se a última hasta pública foi realizada em 23/5/2019, há mais de 4 (quatro) anos, portanto, é possível que agora surjam interessados na aquisição do imóvel. Ademais, não há justificativa razoável para a não realização da medida postulada, sendo que o indeferimento, baseado apenas no fato de "que o bem em questão já fora objeto de tentativas de alienação, as quais restaram infrutíferas", representa valoração antecipada da ineficiência da medida. 6. A negativa de designação de nova hasta pública, com a consequente determinação de retorno dos autos ao arquivo, sem se oportunizar tentativa de alienação dos bens ou sem a possibilidade do exercício do direito de adjudicação, viola os princípios e normas afetas à eficiência do processo e à satisfação do débito, objeto do procedimento de expropriação. 7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão que se impõe para deferir o pedido de realização de nova hasta pública, com o regular seguimento do feito no Juízo de origem. (Acórdão 1739020, 07220752020238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a inexistência, no ordenamento jurídico processualista, de impedimento de reiterações de leilões de bens para satisfação da dívida perseguida pelo credor, é vedado ao juiz deferir diligências inócuas para o deslinde da pretensão. 2. Diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão não se denota alteração fática-jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso. 3. Comprovando o credor substancial desvalorização do imóvel, a ensejar nova avaliação do bem, ou, ainda, a existência de licitantes interessados no bem, poderá requerer novamente a medida, inclusive para o leilão extrajudicial, sem prejuízo de proceder a adjudicação como forma de pagamento. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1680511, 07382225820228070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Grifado) No caso dos autos, o primeiro leilão foi designado para 30/07/2024 e o segundo, para 02/08/2024 (id. 200976531 na origem), os quais não obtiveram resultado positivo (id. 206616947 na origem). Assim, diante do exíguo prazo decorrido desde a primeira hasta pública, nada justifica a designação de novo leilão, mesmo porque nenhuma alteração fática foi trazida para abonar o pedido de reiteração da diligência, senão a simples afirmativa de que os imóveis penhorados são de fácil comercialização e foram avaliados por valor justo. Ademais, não há fundamento jurídico para que, em novo leilão judicial, o lance seja iniciado “com valor abaixo da avaliação na primeira hasta pública e com metade deste valor na segunda”, como requerido na origem, sob pena de caracterizar preço vil, vedado pelo ordenamento legal (art. 891 do CPC). Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo da demora. Com efeito, o mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a diligência requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator